Tribunal: TJDFT
Processo: 0736391-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736391-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: NEIDE ARAUJO FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 75637997), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 244610344, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que nos autos da ação cominatória (obrigação de fazer) c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, de no 0703472-95.2025.8.07.0009 ajuizada por NEIDE ARAÚJO FIGUEIREDO, ora agravada, em desfavor de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, ora agravante, indeferiu os pedidos (ID 238586785, dos autos originais) de produção de prova pericial, nos seguintes termos, in verbis: Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Partes bem representadas. Rejeito a ilegitimidade suscitada pela 2a ré, já que as condições da ação são aferidas pela narrativa da exordial, à luz da teoria da asserção, tendo a autora afirmado que foi notificada pelo Setor de Auditoria da própria requerida acerca da decisão da junta médica que indeferiu a cobertura dos OPME que lhe foram prescritos. Afasto a impugnação à gratuidade de justiça deferida à autora, uma vez que as rés nada apresentaram para conduzir o Juízo a entendimento diverso da hipossuficiência daquela. Nada a prover quanto à "impugnação ao cumprimento de sentença" apresentada pela 1a ré, dado que sequer houve o julgamento da demanda. Por fim, indefiro a perícia médica, nos termos do art. 370, p. único do CPC, já que a controvérsia demanda não envolve dúvida técnica relevante quanto ao diagnóstico da requerente ou à necessidade do tratamento em si, mas acerca da regularidade da negativa parcial de cobertura, pelas requeridas, do procedimento e dos materiais indicados pelos médicos da beneficiária. No mais, o processo está instruído com documentos. Após a preclusão, tornem os autos conclusos para sentença. Inconformada, a ré, NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que a perícia é indispensável para a correta análise do quadro clínico da autora e da necessidade do tratamento cirúrgico e dos materiais (OPME) solicitados. A tese central do recurso é a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a controvérsia, de natureza essencialmente técnica, não poderia ser decidida sem o auxílio de um especialista. Como medida de urgência, a agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o risco de bloqueio e levantamento de valores, medida que considera de difícil reversão. No mérito, pugna pela reforma da decisão para deferir a produção da prova pericial. A parte agravada, em petição autônoma, (ID 75682887) manifesta pelo improvimento do agravo e manutenção da decisão. Preparo regular (ID 75695110) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de produção de prova pericial. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que o indeferimento da perícia médica se trata de cerceamento de defesa e que há necessidade de esclarecimentos técnicos sobre o quadro clínico da autora, diagnosticada com cordoma. Sustenta que a prova pericial é essencial para julgamento adequado e requer a nomeação de perito. Pleiteia efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de prejuízo irreparável com o levantamento de valores constritos. Invoca os requisitos legais para concessão da medida e requer provimento do agravo, com reforma da decisão agravada. A r. decisão fundamentou-se, em suma, que a controvérsia não reside em aspectos técnicos do diagnóstico da autora ou da necessidade do tratamento, mas sim na legalidade da negativa parcial de cobertura, pelas operadoras de saúde, do procedimento cirúrgico e dos materiais (OPME) prescritos. Por considerar que a matéria controvertida é essencialmente de direito e que o feito se encontra devidamente instruído com provas documentais, indeferiu a diligência com base no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e determinou a conclusão dos autos para sentença após a preclusão. A parte agravada alega a ocorrência de litispendência e coisa julgada, sustentando que o recurso repete pedido de realização de perícia técnica que já foi definitivamente rejeitado em agravo de instrumento anterior. A tese principal da recorrida é que a questão sobre a necessidade da perícia está preclusa. Para reforçar seu argumento, cita a ementa do acórdão anterior, que validou a decisão liminar e estabeleceu ser abusiva a negativa de custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente. Adicionalmente, informa que a cirurgia já foi realizada, o que tornaria a perícia inócua. Os pedidos formulados são: a rejeição liminar do recurso por litispendência ou coisa julgada; subsidiariamente, seu improvimento no mérito; e a condenação da agravante por litigância de má-fé. Decido. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelas litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). O sistema processual civil brasileiro é pautado pelo princípio da persuasão racional do juiz, que lhe atribui a responsabilidade de avaliar livremente o conjunto probatório para formar seu convencimento. Tal diretriz está expressamente consagrada nos arts. 370, 371 e 479 do Código de Processo Civil3, que estabelece o dever do magistrado de apreciar as provas constantes dos autos e, fundamentalmente, “indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Longe de ser um mero espectador da marcha processual, o juiz possui a prerrogativa e o dever de conduzir o processo de forma célere e eficiente. Nesse sentido, o art. 370 do CPC confere ao julgador o poder de indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias. Como ensina o doutrinador Vicente Greco Filho, tal dispositivo é uma ferramenta essencial para a rápida solução do litígio, pois o juiz “deverá impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias” 4. Sob essa ótica, não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, por entender que o feito já se encontra suficientemente instruído, julga a causa sem a produção de provas adicionais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao afirmar que “não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de outras provas, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento” (AgInt no REsp n. 2.015.963/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 13/9/2023). Este Egrégio Tribunal de Justiça segue a mesma linha, decidindo que o julgamento da lide com base nas provas já existentes não é uma mera faculdade, mas “um dever do magistrado” quando este já se sente convencido (Acórdão 1795450, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, PJe: 19/12/2023). No caso em tela, o juízo de origem aplicou corretamente tais preceitos. A prova pericial solicitada tornou-se inócua, uma vez que a controvérsia central não reside em aspectos técnicos do diagnóstico da autora ou na necessidade do tratamento, mas sim na análise da legalidade da negativa de cobertura oferecida pela operadora de saúde. Diante de um acervo probatório suficiente para a resolução do mérito, a produção de novos laudos apenas retardaria a prestação jurisdicional, em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual. Nessa esteira é o entendimento expressado unissonamente por esta Casa de Justiça, verificado nas ementas a seguir transcritas, verbis: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE VERIFICADA. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais no bojo dos autos da ação de danos morais c/c obrigação de fazer. O apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva de testemunhas e por ser citra petita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva de testemunha, ii) analisar a nulidade da sentença por ser citra petita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É sabido que o destinatário das provas produzidas nos autos é o juiz, devendo este indeferir as provas desnecessárias ou meramente protelatória, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC/2015. 4. Tendo em vista que as provas dos autos mostraram-se suficientes ao julgamento da causa, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de oitiva de testemunhas quando mostraram-se impertinentes e desnecessários ao deslinde da controvérsia. 5. Por deixar de se pronunciar sobre os demais pedidos, a sentença incorreu em julgamento citra petita, malferindo o princípio da congruência, correlação ou adstrição (arts. 141 e 492, ambos do CPC), não restando alternativa senão a anulação do julgado. 6. Não analisadas as matérias pela instância de origem, não é possível a apreciação em sede recursal, diante da vedação à supressão de instância, cabendo ao julgador de origem a decisão sobre o tema, uma vez provocado a se manifestar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e provida, sentença cassada. Tese de julgamento: “Reconhecido o julgamento “citra petita”, a sentença deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova sentença com todos os temas e pedidos da lide analisados, evitando-se a supressão de instância”. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, p.u. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.339.242/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.09.2012. (Acórdão 2031135, 0727921-15.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) Direito à saúde. apelação cível. ação de obrigação de fazer. plano de saúde. cerceamento de defesa. preliminar rejeitada. pessoa com câncer. exame pet-ct com fgd. rol de procedimentos da ans. previsão expressa na dut. negativa de cobertura. abusividade. dano moral. arbitramento razoável e proporcional. recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais para condenar a ré a autorizar em favor do autor o procedimento de PET-CT com FGD, conforme prescrição médica; pagar indenização por dano moral, bem assim reembolsar a quantia despendida pelo autor com exame anterior e negado pela operadora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão, a saber: i) se houve cerceamento de defesa; ii) se houve indevida recusa de cobertura de exame prescrito pelo médico; iii) se houve dano moral. III. Razões de decidir 3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois, afinal, o juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o deslinde das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento do direito de defesa. 4. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída do rol de coberturas. 5. Não cabe à operadora do plano de saúde negar cobertura de procedimento indicado pelo médico especialista PET-CT, com escopo de garantir a elucidação diagnóstica e o controle da evolução de doença grave (metástase) que acomete ao autor, uma vez que incumbe ao médico assistente elencar as técnicas apropriados ao procedimento clínico. 6. Constatada a recusa indevida, deve o plano de saúde autorizar e custear a realização do exame PET CT com FDG, conforme prescrição médica, bem assim reembolsar o autor pelo exame custeado anteriormente. 7. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura de procedimento, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo de origem. IV. Dispositivo 8. Apelação cível conhecida e não provida. _____________ Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa n. 465/21. CC, art. 421, caput, e art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma. STJ, AgInt no REsp 1958572/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 13/12/2021. STJ, AgInt no REsp 1.954.974/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 16/11/2021. STJ, AgInt no REsp 1.676.421/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 24/10/2017. TJDFT, APC 0742549-46.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. em: 23/3/2023. TJDFT, APC 0727458-44.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. em: 15/6/2022. TJDFT, APC 2016.01.1.025147-3, Rel. Desa. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. em 14/09/2017. (Acórdão 2027417, 0703489-58.2025.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. MÉRITO. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TAXA DE CORRETAGEM. 1. Não há cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando as provas carreadas aos autos forem suficientes ao deslinde da demanda, o que torna despicienda a realização de perícia contábil. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1697298, 07039034320228070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste diapasão, assistido pelo art. 374, inc. II e IV do CPC5, sob uma análise perfunctória, a decisão interlocutória do juízo a quo que não concedeu a produção de nova prova pericial não implicou no cerceamento de defesa ou infringência ao devido processo legal e resguardo do amplo direito de defesa que assiste à ré, pois aquela era irrelevante para resolução do litígio. Por outro lado, o dano alegado pela agravante é de natureza estritamente patrimonial, consistente no receio de "bloqueio e eventual levantamento do montante constrito". Embora relevante, tal risco não se qualifica como irreparável ou de difícil reparação para uma operadora de saúde de grande porte, que, em caso de eventual provimento final da demanda a seu favor, dispõe de meios próprios para buscar o ressarcimento dos valores despendidos. De outra feita, milita em desfavor da recorrente o periculum in mora inverso. A agravada é paciente diagnosticada com recidiva de Cordoma, um tumor maligno raro, cujo tratamento cirúrgico foi indicado como urgente pela equipe médica assistente. A lide originária visa, justamente, garantir a cobertura de um tratamento essencial à sua saúde e à sua vida. Ademais, a própria agravada informa que o procedimento cirúrgico, objeto central da controvérsia, já foi realizado, tendo a fase de cumprimento da tutela de urgência se iniciado. Nesse contexto, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que apenas organiza o processo para julgamento, poderia criar um obstáculo indevido à resolução final da questão financeira, impondo à paciente um ônus desproporcional. Portanto, constata-se a ausência do periculum in mora para a agravante e presente o risco de dano inverso para a agravada. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) DO DISPOSITIVO Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 05 de setembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. 4 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, São Paulo, 1999, 14a edição, Volume I, pág. 228 5 Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I – notórios; II – afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III – admitidos no processo como incontroversos; IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade